Tribunal: TJSP
Processo: 0002758-83.2020.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002758-83.2020.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
ARAUJO THOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-83.2020.8.26.0637 -Voto no
2
voto número 48.173
Agravo em execução no 0002758-83.2020.8.26.0637
(Exec. no N/C Vara das Execuções Criminais Foro de Tupã)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: BRUNO ARAUJO THOME
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 45,
acrescenta-se que fora deferido o pedido de extinção de punibilidade
(do PEC no 0002871-71.2019.8.26.0637) formulado pelo sentenciado
Bruno Araújo Thome.
O Ministério Público, por meio de seu representante,
interpôs agravo, à fl. 01, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
02/06, alegando que a alteração legislativa não retirou o caráter penal da
pena de multa. Ressaltou que recente decisão do Supremo Tribunal
Federal reconheceu caber ao Ministério Público, de forma prioritária,
promover a cobrança da pena de multa perante o juízo das execuções
penais. Requer, assim, a elaboração do cálculo da pena de multa
pendente e a subsequente intimação do sentenciado para pagamento, no
prazo de dez dias, sob pena de execução forçada.
O recurso foi contrariado, às fls. 48/51; a decisão foi
mantida, à fl. 53; e, a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 62/66, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-83.2020.8.26.0637 -Voto no
3
Com efeito, não obstante este Relator, em casos
semelhantes ao retratado nestes autos, adotasse o entendimento, com
reiteração, que embora a pena pecuniária imposta em decorrência de
condenação criminal fosse considerada como dívida de valor, para fins de
execução, nos termos da Lei no 9.268/96, observado os termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema 931), julgado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, no dia 26 de agosto de 2015, segundo o
qual considera-se extinta a punibilidade do recorrente em relação à pena de
multa, independentemente do seu pagamento, deve ceder lugar à
orientação recentemente pacificada pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual a pena de multa possui natureza penal e o
órgão legitimado a promover a execução é o Ministério Público.
Observada a decisão proferida na data de 12 de
dezembro de 2018, no plenário, por maioria de votos (7 X 2), na ADI 3.150,
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a multa possui natureza penal
e o órgão legitimado a promover a execução é o Ministério Público.
Segundo a nova orientação, o Ministério Público é o órgão
legitimado a promover a execução da pena de multa perante a Vara das
Execuções Penais, mas caso o titular da ação penal, devidamente intimado,
não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o Juiz da Vara de
Execuções Penais dará ciência ao órgão competente da Fazenda Pública,
que procederá à cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com base na
Lei da Dívida Ativa.
Esta nova orientação está ligada à questão das
execuções das multas elevadas impostas nas condenações da
conhecida Ação Penal 470 (Mensalão) e observou uma interpretação
conforme a Constituição ao artigo 51 do Código Penal para explicitar
que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-83.2020.8.26.0637 -Voto no
4
dívida ativa da Fazenda Pública”, não exclui a legitimação prioritária do
Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução
Penal.
Segundo o voto do Ministro Roberto Barroso, no sentido da
procedência parcial da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150: “o fato
da nova redação do artigo 51 do Código Penal transformar a multa em
dívida de valor não retira a competência do Ministério Público para efetuar
sua cobrança (...) a multa pecuniária é uma sanção penal prevista na
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLVI, “c”), o que torna impossível
alterar sua natureza jurídica por meio de lei e que a Lei de Execuções
Penais, em dispositivo expresso, reconhece a atribuição do Ministério
Público para executar a dívida (...) caso o Ministério Público não proponha a
execução da multa no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado da
sentença, o juízo da vara criminal comunicará ao órgão competente da
Fazenda Pública para efetuar a cobrança na vara de execução fiscal (...) a
prioridade é do Ministério Público, pois, antes de ser uma dívida, é uma
sanção criminal.”
Assim, a pena de multa possui natureza penal e não é
mais cabível o envio de sua execução diretamente à Procuradoria da
Fazenda, sem antes observar a prioridade do Ministério Público, nem
tampouco julgar extinta a punibilidade, quando o sentenciado ainda
não a pagou, mas cumpriu a pena privativa de liberdade ou restritiva de
direitos. Cabe agora ao Ministério Público executar a pena de multa na
Vara de Execução Penal, embora seguindo os ditames da Lei de Execução
Fiscal.
Adotado o novo entendimento, os termos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.519.777/SP (Tema 931), julgado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no dia 26 de agosto de 2015, restou superado diante
da nova orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002758-83.2020.8.26.0637 -Voto no
5
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.150.
Assim, a existência de pena de multa não paga impede que
se declare a extinção da punibilidade do sentenciado que tenha cumprido a
pena privativa de liberdade, ou a restritiva de direitos que a tenha
substituído.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto, para cassar a decisão atacada e determinar a elaboração do
cálculo da pena de multa pendente, admitindo-se então a cobrança perante
o juízo da execução penal.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR